Tribunal: TJPA
Processo: 0846426-45.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846426-45.2020.8.14.0301

APELANTE: NEWTON DE JESUS PAMPOLHA DA SILVA

APELADO: ADAO PEREIRA MATOS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/JULHO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0846426-45.2020.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE: NEWTON DE JESUS PAMPOLHA DA SILVA.

ADVOGADO: ISRAEL BARBOSA – OAB/PA 6.682.

AGRAVADA: ADÃO PEREIRA MATOS.

ADVOGADO: PAULO VICTOR VIEIRA PANTOJA – OAB/PA 30.493.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. DESERÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DESPACHO. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto por Newton de Jesus Pampolha da Silva contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação cível por deserção. O agravante foi sugerido para instalar o preparo recursal em dobro, conforme art. 1.007, § 4º do CPC, mas não comprovou o pagamento no prazo determinado. Posteriormente, opôs embargos de declaração contra o despacho que determinou o recolhimento em dobro.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar o cabimento de embargos de declaração contra despacho que determina o recolhimento de preparo em dobro; e (ii) analisar a deserção do agravo interno por ausência de complementação do preparo recursal quando intimado para fazê-lo.

III. Razões de decidir

3. O despacho que determina a intimação para recolhimento dos custos em dobro não possui conteúdo decisório, sendo meramente ordinatório, razão pela qual é irrecorrível por embargos de declaração.

4. O preparo recursal deve ser rigoroso no ato de interposição de recurso mediante junta de boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo, sob pena de deserção.

5. A não complementação do preparo no prazo determinado, após intimação específica para recolhimento em dobro, caracterizando deserção do recurso, independentemente de justificativas posteriores.

4. Dispositivo e tese

6. Agravo interno não conhecido por deserção.

Tese de julgamento: "1. É incabível a oposição de embargos de declaração contra despacho que determina recolhimento de preparo em dobro. 2. A não complementação do preparo recursal em dobro, quando intimado, implica deserção do recurso."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, § 3º, 1.001 e 1.007, § 4º; Lei Estadual nº 8.328 (Regimento de Custas do TJ/PA), art. 9º, § 1º.

Jurisprudência relevante: STJ, AgInt nos EAREsp n. 1.415.088/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, j. 03/07/2023; AgInt no AREsp n. 1.995.710/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 05/13/2022; AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.590.568/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 17/6/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
NÃO

CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, por ser inadmissível face sua deserção, manter a decisão monocrática deste julgador, que não conheceu do recurso de apelação cível,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 21ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos sete (7) dias do mês de julho (7) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0846426-45.2020.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:

NEWTON DE JESUS PAMPOLHA DA SILVA.

ADVOGADO:
ISRAEL BARBOSA – OAB/PA 6.682.

AGRAVADA:

ADÃO PEREIRA MATOS.

ADVOGADO:
PAULO VICTOR VIEIRA PANTOJA – OAB/PA 30.493.

RELATOR:

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
NEWTON DE JESUS PAMPOLHA DA SILVA
diante do inconformismo com decisão monocrática
Id. 12436384 pag. 1/3
,
que não conheceu do recurso de apelação cível
, considerando inadmissível face sua deserção.

À
Id. 12709394 pag.1/2,
houve peido de reconsideração, da decisão que não conheceu do recurso de apelação por deserção.

À
Id. 14438471,
recebi o Pedido de Reconsideração, como Agravo Interno, determinei a intimação do agravante para que recolha o preparo recursal em dobro, sob pena de deserção.

A

secretaria da UPJ ao
Id. 14648819
, certificou que decorreu o prazo legal e não houve manifestação ao
Id. 14438471
.

Após o prazo, a parte agravante peticiona aos autos, informando que realizou o pagamento das custas recursais referente ao agravo interno, porém apresenta apenas o relatório de contas em sua petição.

Determinei a intimação a parte agravada, para oferecimento de contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias.

A secretaria da UPJ ao
Id. 18383296
, certificou que decorreu o prazo legal e não houve apresentação de contrarrazões.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 04 de junho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. DESERÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DESPACHO. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo interno interposto por Newton de Jesus Pampolha da Silva contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação cível por deserção. O agravante foi sugerido para instalar o preparo recursal em dobro, conforme art. 1.007, § 4º do CPC, mas não comprovou o pagamento no prazo determinado. Posteriormente, opôs embargos de declaração contra o despacho que determinou o recolhimento em dobro.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar o cabimento de embargos de declaração contra despacho que determina o recolhimento de preparo em dobro; e (ii) analisar a deserção do agravo interno por ausência de complementação do preparo recursal quando intimado para fazê-lo.

III. Razões de decidir

3. O despacho que determina a intimação para recolhimento dos custos em dobro não possui conteúdo decisório, sendo meramente ordinatório, razão pela qual é irrecorrível por embargos de declaração.

4.

O preparo recursal deve ser rigoroso no ato de interposição de recurso mediante junta de boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo, sob pena de deserção.

5.

A não complementação do preparo no prazo determinado, após intimação específica para recolhimento em dobro, caracterizando deserção do recurso, independentemente de justificativas posteriores
.

4. Dispositivo e tese

6. Agravo interno não conhecido por deserção.

Tese de julgamento:

"1. É incabível a oposição de embargos de declaração contra despacho que determina recolhimento de preparo em dobro. 2. A não complementação do preparo recursal em dobro, quando intimado, implica deserção do recurso."

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 203, § 3º, 1.001 e 1.007, § 4º; Lei Estadual nº 8.328 (Regimento de Custas do TJ/PA), art. 9º, § 1º.

Jurisprudência relevante:

STJ, AgInt nos EAREsp n. 1.415.088/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, j. 03/07/2023; AgInt no AREsp n. 1.995.710/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 05/13/2022; AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.590.568/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 17/6/2022.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o não preenchimento dos requisitos, razão pela qual não conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada
Id. 12436384 pag. 1/3.

No caso em questão, cabe destacar que o preparo é o pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, perfazendo o somatório das custas processuais e do porte de remessa e de retorno dos autos, quando houver, devendo o comprovante de pagamento dos respectivos valores acompanhar a petição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC/2015,
verbis
:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4
o
O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Dessa forma, a teor do art. 1.007 do CPC atual, é dever da parte recorrente
comprovar o preparo recursal no ato de interposição do recurso
, e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo:
boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo
, conforme disciplina o art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328 – Regimento de Custas do TJ/PA.

In casu,
constata-se que o agravante, apesar de devidamente intimado a fazê-lo, não se desincumbiu da atribuição
de realizar a complementação e a comprovação do pagamento em dobro do recurso de agravo interno, não atendendo o que foi determinado,
restando deserto o recurso.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO, ANTE A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 187 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE.

1. O entendimento sedimentado nesta Corte Superior aponta a necessidade de juntada das guias de recolhimento e dos comprovantes de pagamento, para fins de prova da realização do preparo, no ato de interposição do recurso especial, sob pena de deserção, atraindo a aplicação da Súmula 187/STJ
.

1.1 Intimada a recolher em dobro as custas recursais, a parte limitou-se a infirmar a decisão agravada, sem, contudo, realizar a complementação do preparo, que era devido em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.995.710/SP, relator Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 13/5/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. RESP Nº 1.813.684/SP. SEGUNDA-FEIRA DE CARNAVAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. DEMAIS FERIADOS, SUSPENSÕES DE EXPEDIENTE E RECESSOS LOCAIS. NÃO ABRANGÊNCIA. DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA. FERIADO LOCAL. GRU. COMPROVANTE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO DA PARTE. VÍCIO. SANEAMENTO. PRAZO DETERMINADO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. MULTA. NÃO CABIMENTO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.813.684/SP e da questão de ordem que lhe seguiu, reafirmou o entendimento de que o feriado local deve ser comprovado no ato da interposição do respectivo recurso, devendo ser observada, exclusivamente em relação ao feriado da segunda-feira de Carnaval, a modulação dos efeitos dessa decisão, nos termos do art. 927, § 3º, do CPC/2015, a fim de que a interpretação consolidada acerca do tema seja aplicada somente após a publicação do acórdão respectivo, ocorrida aos 18/11/2019.

3. O dia 20 de novembro (Dia da Consciência Negra) não é considerado feriado nacional, mas, sim, feriado local, o qual deve ser comprovado no momento da interposição do recurso, não se admitindo a comprovação posterior.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser essencial à comprovação do preparo a juntada da guia de recolhimento com o respectivo comprovante de pagamento, no ato da interposição do especial, sob pena de deserção.

5. Na hipótese, apesar de intimada, a parte não regularizou o preparo do recurso especial no prazo determinado, motivo pelo qual foi reconhecida a deserção.

6. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.590.568/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022.).

ASSIM,
ante todo o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Agravo Interno,
considerando inadmissível face sua deserção, mantendo a decisão monocrática deste julgador, que não conheceu do recurso de apelação cível, considerando inadmissível face sua deserção.

É como voto.

Belém/PA, 07 de julho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 24/07/2025